Tribunal: TJES
Processo: 5025995-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025995-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer culpa exclusiva da vítima ausência de responsabilidade da instituição financeira na fraude perpetuada.

Nos termos do recurso, a requerente/recorrente sustenta, em síntese, que a sentença proferida acolheu as alegações genéricas da defesa, sem considerar a hipossuficiência da consumidora, pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo
e
cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foi apresentada contrarrazões ao id nº 4786649.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações autorais de que não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, tendo e vista que ao busca contato para antecipar as parcelas do financiamento de seu veículo a autora teria sido encaminhada para Whatsapp o qual a foto de perfil era a logomarca da instituição requerida,
em contrapartida, em suas contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença, não podendo ser responsabilizada pela falta de cautela do consumidor.

Nesse sentido, analisando detidamente os autos, nota-se que os números através dos quais a autora entrou em contato não são da ré, em consulta aos sites da demandada é possível verificar que o número para o qual o cliente é direcionado ao solicitar atendimento por whatsapp é verificado, vejamos:

Aliás, pela própria narrativa da inicial se extrai que a autora buscou contato com a instituição e já que buscava antecipar parcelas, deveria ter entrado em contato ou buscado número no site oficial da requerida, o que não ocorreu no caso em comento, o que se observa pela divergência entre o número com o qual a autora manteve contato e aquele, disponibilizado nos sites oficiais do banco PAN.

A propósito, através das mensagens juntas pela autora ela deu início ao contato, sem observar cautelas mínimas ao passar todos os dados que lhe eram solicitados, não se atentou as flagrantes diferenças entre o boleto enviado pelo falsário e aquele
s pagos todos os meses a instituição, nem mesmo o destinatário final (CNPJ e nome) antes de efetivar o pagamento a terceiro.

Nesta toada, resta evidente que faltou cautela a consumidora ao repassar seus dados pessoais, sem checar minimamente a autenticidade e idoneidade da suposta preposta com que falava, o que permite concluir que não houve falha no dever de sigilo da ré, repita-se, o contato não possui selo de certificação, comum dos meios oficiais de contato dos fornecedores, o boleto apresenta diferenças aquele disponibilizado pela ré e não se observou o destinatário final a quem se pagou.

Sobre o tema:

DANOS MORAIS e MATERIAIS – Contrato de financiamento –
Boleto emitido mediante fraude – Pagamento pelo consumidor
– Parcelas em aberto –
Improcedência
- Inconformismo – Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação de Consumo existente –
Negligência do autor na realização do pagamento do boleto – Favorecido que sequer pertencia à relação jurídica –
Ausência de falha na prestação de serviços da ré – Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o boleto foi obtido pelo canal disponibilizado pela instituição financeira – Prova a ele cabível nos termos do art.373, I, do CPC – Aplicação da regra do art.85, §11, do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000829-71.2021.8.26.0278; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023).

EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
FRAUDE. BOLETO FALSO
.
ATENDIMENTO POR WHATSAPP. NÚMERO DIVERSO DOS DIVULGADOS NO SITE OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FRAUDADOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a ressarcir ao requerente a quantia de R$18.574,33 a título de reparação por danos materiais, bem como para pagar ao autor a quantia de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais. Preliminarmente, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que não houve prática de conduta ilícita, uma vez que os danos foram provocados por terceiros fraudadores, por meio de ataque pharming.
Aduz que o nome do recorrente não aparece como beneficiário do pagamento, além do que o boleto recebido pelo consumidor está totalmente fora dos parâmetros de um boleto normal. Refere que houve culpa exclusiva do consumidor, sendo o caso de improcedência dos pedidos iniciais.
Subsidiariamente, sustenta a ausência de dano moral. Por fim, requer a redução do valor arbitrado. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47762582). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47762588). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas. IV. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. V. Consta da petição inicial que, no dia 27/10/2021, o autor acessou o site da recorrente e solicitou o boleto de quitação de seu veículo no mesmo sítio virtual, sendo emitido guia de pagamento no valor de R$ 18.574,33, com vencimento em 27/10/2021, tendo efetuado o pagamento na mesma data. Posteriormente, verificou que fora vítima de fraude, uma vez que o contrato de financiamento do veículo continuava em aberto, sem registro de destinação dos valores mencionados. Todavia, consta do boletim de ocorrência registrado pelo autor que este acessou o suposto site da BV financeira, sendo redirecionado para outro site e, somente após, encaminhado para o prefixo do whatsapp +55 11 96097-3859. Os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor estabeleceu contato com o banco réu por meio de número de whatsapp, qual seja, +55 11 96097-3859, diverso dos números oficiais da instituição financeira, todos indicados na página https://www.bv.com.br/atendimento?idcmpit=bv_menufooter_atendimento-bv-fale-com-gente_all-visits-nova-home_campanha-nova-home_link-text-redirect-menu-atendimento. Ademais, infere-se do print, diga-se de passagem parcial, da conversa de whatsapp (documento de ID 47762195 - Pág. 3) que a parte autora forneceu dados ao interlocutor, o que certamente facilitou a ocorrência de fraude. Em reforço, o boleto recebido teve como beneficiário efetivo ?PI ASSESSORIA? (CNPJ 38.272.733/0001-58), pessoa jurídica diversa da que constava no boleto fraudado.
Diante desse quadro, não há como se imputar responsabilidade pelo dano ao recorrente. VI. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso. Cuida-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A propósito, o que se espera do homem médio é que tome as devidas precauções nas operações financeiras, sobretudo diante de solicitações flagrantemente abusivas e temerárias, ou seja, o próprio procedimento adotado pelo estelionatário permite que o homem médio desconfie da existência de fraude.

Com efeito, tratando-se a fraude de fortuito interno, sem ocorrência da instituição financeira para a prática danosa perpetrada por terceiros,
afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ, pois não há como imputar responsabilidade à requerida, constituído, portanto, causa de excludente prevista no art. 14. §3º do CDC,
votando-se pela manutenção da sentença.

Ressalta-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao
pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais
que se fixa equitativamente
em 10% sobre o valor da condenação
,
todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira
, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)